Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705346-43.2019.8.07.0004 RECORRENTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDA: WALTIVIA DE CÁSSIA SILVA AZEVEDO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. 1. O defeito no produto, consistente no vazamento de água originado na instalação hidráulica no apartamento novo vendido à demandante, que ocasionou infiltração em imóveis vizinhos, necessidade de reforma e desmonte de móveis e privação do uso integral no imóvel e da água, gera o dano extrapatrimonial. 2. Foi majorado o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 927 e seguintes, todos do Código Civil, porque: a) não logrou êxito em demonstrar de fato a existência do alegado dano moral; b) caso mantida a condenação, deveria ter reduzido o valor da indenização pela aplicação do princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186, 927 e seguintes, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, a aferição da existência ou não de dano moral (EDcl no AgInt no AREsp 1779590/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA DJ-e de 3/11/2021) e a apreciação do pleito de redução do quantum indenizatório (AgRg no AREsp 1387694/CE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 31/5/2021), exigem aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015